Tribunal: STF
Processo: RE 1397353
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ICMS Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante emrazão da inadequação da via eleita, tendo em vista a necessidade de dilação probatória Pleito de reforma da decisão Cabimento em parte INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Afastamento Questão relativa à nulidade da CDA, por haver inconstitucionalidade nos critérios de evolução da dívida, notadamente em razão da aplicação de juros moratórios superiores à Taxa Selic Matéria cognoscível de ofício que não demanda dilação probatória Via eleita adequada MÉRITO BASE DE CÁLCULO DO ICMS Integração pelos valores de PIS e de COFINS Mero repasse econômico e não jurídico, que integra o valor da operação, a qual é a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, §1º, II, “a”, da Lei Comp. Fed. nº 87, de 13/09/1.996 Precedentes do STJ e desta 3ª Câm. de Dir. Púb. Ausência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade Evolução da dívida realizada com base na Lei Est. nº 13.918, de 22/12/2.009 Fixação originária de juros de 0,13% ao dia já considerada inconstitucional pelo nosso TJ/SP A taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não pode ser superior à Taxa SELIC Ilegalidade da cobrança que contenha juros que excedam o índice da Taxa SELIC CDA atingida na integralidade Necessidade de recálculo e substituição da CDA, que se torna inválida pela ausência de certeza e exigibilidade, sem extinção da execução Decisão reformada em parte AGRAVO DE INSTRUMENTO provido em parte, para determinar que a agravada limite à Taxa Selic os juros de mora aplicados à dívida exequenda.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 9).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, discorre acerca da inconstitucionalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, por ofensa ao artigo 155, inciso II, da CF, o princípio da isonomia tributária previsto no caput do artigo 5º, da CF, o princípio da capacidade contributiva, nos termos do artigo, 145, parágrafo 1º, da CF, e o princípio da vedação ao confisco, conforme enunciado do artigo 150, inciso IV, do texto constitucional.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    É que, da leitura do acórdão impugnado verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. 



    Nesse sentido, destaco a ementa do julgamento do ARE 1.354.207-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Pleno, DJ 10.02.2022:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DOS VALORES DESTACADOS NA NOTA FISCAL A TÍTULO DE PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Seguindo essa orientação, destaco ainda as seguintes decisões: ARE 1369032, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 23.03.2022, ARE 1.322.745, de relatoria do Min. Luiz Fux , DJe de 07.05.2021, ARE 1.361.926, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 11.02.2022, ARE 1.348.984, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJ 27.01.2022, ARE 1.345.256, de relatoria do Min. Nunes Marques, DJe 3.11.2021, ARE 1.344.638, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 26.10.2021, ARE 1.053.237, de minha relatoria, DJe de 26.09.2017, ARE 1.357.453, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 15.02.2022.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente